Tribunal: TJMT
Processo: 1021949-19.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021949-19.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[REJANE CRISTINA DE BRITO - CPF: 812.521.021-00 (RECORRENTE), DIEFERSON FERREIRA NUNES - CPF: 042.016.451-00 (ADVOGADO), TAINA DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 034.027.131-01 (RECORRENTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1021949-19.2019.8.11.0001

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

REJANE CRISTINA DE BRITO

Recorrido(s):

ÁGUAS CUIABÁ S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

20/08/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FORNECIMENTO DE ÁGUA – COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA – AVALIAÇÃO CONSTATOU REGULARIDADE DAS FATURAS E CONSUMO – COBRANÇA PELO MÍNIMO NAS FATURAS COM MENOR VALOR – LEITURA NAS FATURAS QUESTIONADAS - AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, I, DO NCPC – IMPROCEDÊNCIA QUE SE IMPÕE.

Cinge-se o recurso à reforma da sentença quanto ao pleito de indenização por danos morais e readequação das faturas questionadas.

A parte Recorrente alega que nos meses de outubro e dezembro de 2019, seu consumo de água subiu consideravelmente e sem qualquer motivo justo.

A Ré em sua defesa alega que realizou vistorias no local e não constatou qualquer irregularidade.

Após análise dos documentos juntados, verifico que no histórico de leituras, nos meses que houve a leitura do consumo, foram os meses com o valor questionado, sendo que nos outros meses, foi cobrado apenas o mínimo, por isso uma média baixa de cobrança nos demais meses.

Em que pese os fatos narrados, entendo que não existem provas acerca do aludido dano moral, uma vez que a situação vivenciada não é suficiente para ensejar a reparação civil.

Não restou comprovado nos autos qualquer irregularidade nos serviços prestados pela Ré, de modo que não ficou demonstrada a existência de excessos na cobrança, em relação a média apurada nos meses anteriores.

Em relação ao vídeo juntado com a peça de impugnação, a demonstrar que estaria saindo ar da tubulação, o vídeo é incompleto, não aparecendo que o relógio do medidor estivesse registrando algo, sendo interrompido o vídeo, bem como, não contemporâneo aos fatos narrados na exordial, a não servir de provas a validar eventual cobrança indevida, de onde, o que se tem de provas é que o consumo era cobrado com base no mínimo, sem a leitura e quando se efetivou a leitura constatou-se o consumo, provavelmente, acumulado acima do mínimo dos meses anteriormente faturados.

Assim, não há que se falar em dano moral, pois ausente o ato ilícito.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do artigo 12, da lei no. 9.099/1995, diante da gratuidade anteriormente concedida.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2020